Tribunal: TJPA
Processo: 0845693-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845693-50.2018.8.14.0301

APELANTE: MARCIA SUELI CASTELO BRANCO BASTOS

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845693-50.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARCIA SUELI CASTELO BRANCO BASTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR – OAB/PA 21.984-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não merecem acolhida os embargos monitórios quando o próprio devedor celebrou o contrato junto a instituição de ensino e se responsabilizou pelo pagamento.

2- É irrelevante se a devedora teve ou não, orientação do Órgão Público ao qual era servidora, para realizar sua matrícula de forma pessoal, onde os custos iriam ser pagos pela SETUR (Secretaria de Turismo do Estado do Pará), uma vez que a suposta negociação/relação tida entre a Servidora e o Órgão Público não vincula a Apelada e nem é matéria a ser tratada nesta demanda.

5 – Recurso conhecido e Não Provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCIA SUELI CASTELO BRANCO BASTOS, em face da sentença de ID. 4008625, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ACORDO EXTRAJUDICIAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA, no valor de R$ 10.035,51, referente ao curso de pós-graduação latu sensu, nível especialização, denominado MBA Executivo Internacional em Gerenciamento de Projetos.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 4008554, aduzindo, em síntese, que é parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda, eis que na época, em que trabalhava na Secretaria de Turismo do Estado do Pará, solicitou e teve autorização do diretor de políticas públicas do órgão, para participar do curso MBA, oferecido pela Fundação Getúlio Vargas.

Alega que foi orientada pelo órgão, a realizar sua matrícula de forma pessoal, pois os custos seriam arcados pelo Poder Público.

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id.

4008622.

Em sentença de id. 4008624, o Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id

4008627, onde alega a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 4008631, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso dos autos, incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente aos serviços educacionais prestados, que originou o título debatido.

Ressalta-se que o ônus da prova compete à autora no que tange aos fatos constitutivos do seu direito. Nos termos do art. 373, do NCPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, ao devedor compete a comprovação de inexistência da dívida, o pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, ônus do qual a apelante não se desincumbiu de demonstrar nos autos.

No que tange a suposta responsabilidade do Estado do Pará quanto ao pagamento do curso, tenho que a demandada deve ajuizar ação própria para discussão dos fatos.

Note-se que o Estado do Pará não faz parte da lide e nem assinou o contrato de prestação de serviço educacional.

Por outro lado, a apelante efetuou em nome próprio a matrícula, além de ter celebrado o contrato de prestação de serviço e a confissão de dívida (id.

5638750 e 5639081), submetendo-se as condições impostas no contrato de prestação de serviços educacionais ao qual aderiu, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda, também chamado de princípio da obrigatoriedade.

O referido Princípio, nada mais é que um princípio clássico da teoria dos contratos. Ele estabelece que um contrato tem o poder de criar obrigações com força de lei, para as partes a ele submetidas.

Assim, ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, deve o devedor arcar com o pagamento da dívida, embasada pelo contrato e confissão de dívida, documentos hábeis a comprovar a existência de obrigação.

Ressalto que a suposta relação entre a apelada e o Estado do Pará, devem ser discutidas em ação própria, eis que fogem da discussão desta demanda.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023